Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727491-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: WIBSON SILVA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. A competência relativa, transmudada em absoluta em função da existência de relação consumerista em que a parte devedora figura como ré, recomenda que o processo passe a tramitar na circunscrição judiciária relativa ao domicílio da consumidora, em prestígio aos princípios facilitadores de seu direito de defesa. 3. Em casos em que ainda não houve a angularização processual, não se pode desconsiderar o endereço declarado pela própria parte consumidora, subsistindo, para a suposta devedora, o direito de alegar, como matéria de defesa, a incompetência absoluta do Juízo caso possua residência em local diverso 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, porque, não sendo abusiva a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de adesão, é descabida a declinação de ofício de competência relativa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 63, §3o, do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor”. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 23/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015